Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-19.2021.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005887-19.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAOLA DA SILVA CRUZ - CPF: 047.909.251-61 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações não observadas no caso dos autos, por isso, a majoração do
quantum
indenizatório é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005887-19.2021.8.11.0037

APELANTE:

PAOLA DA SILVA CRUZ

APELADO:

OI MÓVEL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAOLA DA SILVA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira,
lançada nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº
1005887-19.2021.8.11.0037, e
m face da
OI MÓVEL S/A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
a inexistência do débito no valor de R$81,55 (oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e determinou a baixa definitiva da restrição nominal;

condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data do evento danoso, haja vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, consoante precedente do STJ (AgInt no AREsp n. 1.390.641/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 26/8/2019).

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Irresignada, a apelante sustenta que “
a parca condenação indenizatória só serve de estímulo à prática, hoje já reiterada e errônea, de pactuar contratos sem o menor cuidado, permitindo que fraudadores utilizem os dados de consumidores idôneos” (sic).

Assevera que “
a condenação em valor ínfimo, ante o poder econômico da ofensora, além de pouco afetá-la, descaracteriza, principalmente, o caráter punitivo e o efeito pedagógico que também se reveste a indenização, prevenindo a reincidência, sendo certo afirmar que a irrisória condenação indenizatória só serve de estímulo a continuar praticando dessa forma” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no que tange a majoração dos danos morais, tendo em vista a ótica satisfativa e punitiva-pedagógica do caso em comento, conforme fundamentação, no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) (Id. 191400177).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte autora, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 191400182).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte autora, contudo, sem razão o recorrido, isso porque, tal benefício já foi deferido pelo juízo de primeiro grau (Id. 191399792) e não houve qualquer comprovação de alteração da situação anterior.

Cinge-se dos autos
PAOLA DA SILVA CRUZ
ajuizou a
ção anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
OI MÓVEL S/A.

A pretensão material fundamenta-se na indevida inscrição nominal restritiva no valor de R$81,55, com vencimento em 14/09/2016, formalizada pela empresa requerida, sendo que a autora desconhece tal apontamento, tratando-se de possível fraude, já que nunca manteve com a requerida qualquer tipo de contrato na modalidade de pós-paga.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, objetivando declaração de inexistência do débito no valor de R$ 81,55, com a baixa definitiva da restrição nominal; bem como, a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
inexistência do débito no valor de R$81,55 (oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e determinou a baixa definitiva da restrição nominal; condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão da apelante acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência da manutenção da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que desconhece.

Pois bem.
A verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00
(dez mil reais).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO
– INSURGÊNCIA AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO –
READEQUAÇÃO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FORMA DO §2º DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano moral decorrente de negativação ilícita do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito é presumido, prescindindo-se de comprovação. Inteligência de precedente do STJ.

2
. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa
. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, e do art. 6º, VI e VII, do CDC.

3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados dentro dos limites legais, proporcionais às circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, e do princípio da razoabilidade.

4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1029593-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) grifo nosso

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo nos demais termos a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023